Tribunal: TJDFT
Processo: 0030089-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030089-15.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ELI BENEVINUTO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. 1 - As circunstâncias do flagrante – em cumprimento de diligências decorrentes de denúncias de tráfico de drogas na residência do réu, com campana policial no local, sendo o réu e usuário abordados juntos, na posse de significativa quantidade de maconha incompatível como o mero consumo, e apreensão da mesma droga na residência do acusado, com mesmas características e acondicionada em mesmo segmento plástico, além de petrechos para o tráfico -- autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 - Se os registros criminais e a data da sentença de extinção de punibilidade não são precisos quanto à data de cumprimento integral da pena referente à condenação anterior, para fins de exame do decurso do período depurador, deve ser afastada a agravante da reincidência, permitindo-se fixar regime prisional menos grave. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, bem como deveria ter sido aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão da apelação criminal foi publicado no dia 3/5/2022 (ID 34931162). Contra tal decisão, o recorrente opôs embargos de declaração, em 10/5/2022 (ID 35126018), os quais não foram conhecidos, porque intempestivos (ID 35470189). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que o presente recurso, protocolizado somente em 3/6/2022, foi interposto além do prazo legal (ID 35947442). A propósito, já decidiu O STJ, em sua mais recente decisão, que “Os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. Constatada a intempestividade dos declaratórios anteriormente opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1344269/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não mereceria subir em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027